Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória ajuizada pelo agravante, pela qual declinada de ofício a competência em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, domicílio do réu/agravado.
2. O Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida. Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Contudo, os tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. A interpretação fundava-se nos arts. 1o, 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor e buscava evitar que o fornecedor indicasse foro que dificultasse o exercício do direito de defesa pelo consumidor. 2.2. A interpretação alargou-se quando a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pudesse declarar de ofício a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu. 2.3. A tese jurisprudencial foi acatada pelo legislador ordinário no § 3o do artigo 63 do CPC, assim redigido: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” 2.4. Com efeito, referido dispositivo legal objetiva o benefício do aderente, em regra parte hipossuficiente, facilitando seu acesso aos órgãos judiciais. A benesse, portanto, foi estabelecida vislumbrando-se a circunstância em que o aderente é réu na ação proposta pelo fornecedor.
3. Como regra, o foro competente para processar e julgar execução de nota promissória é definido a partir do local destinado ao seu pagamento (art. 54, § 2o, do Decreto 2.044/1908). 3.1. Todavia, na hipótese, em que pese a ação monitória ter sido instruída com notas promissórias, sem o contrato de prestação de serviços, é possível reconhecer a relação de consumo entre as partes (prestação de serviços de fotografias). Daí ser possível o reconhecimento de ofício da incompetência de foro. 3.2. Consta dos autos que o réu/agravado reside em Santo Antônio do Descoberto/GO. Assim, por se tratar de relação de consumo, sendo o agravado réu na ação monitória, sem razão o agravante, pois possível a declinação de ofício da competência para o juízo do domicílio do consumidor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.